Tribunal: TJMT
Processo: 0004248-09.2015.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0004248-09.2015.8.11.0064
APELANTE: VALDIR DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
O douto Procurador de Justiça, Dr. Jorge da Costa Lana (id.118350998), pugna pela conversão do julgamento em diligência para que para que seja providenciada a cópia das mídias pertinentes as audiências realizadas.
Assim, CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, determinando a expedição de ofício à Comarca de origem para suprir as pendências ora elencada.
Com a juntada da mídia, retornem os autos à Procuradoria de Justiça, diante do protesto por nova vista.
Após, retornem-me os autos conclusos para julgamento.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de fevereiro de 2022.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator